Tribunal: TCU
Processo: 042.698/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Consulta acerca da inclusão da gratificação natalina no cálculo do benefício especial e dos proventos da aposentadoria calculada pelo regime de média.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Consulta dirigida a este Tribunal pela Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral da República acerca da inclusão da gratificação natalina no cálculo do benefício especial e dos proventos de aposentadoria pelo regime de média, incluindo períodos anteriores à Emenda Constitucional no 20/1998, em que não houve incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Consulta, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso VI, §§ 1o e 2o, e art. 265 do Regimento Interno do TCU; 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei no 8.443/1992, responder ao consulente que: 9.2.1. nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.618/2012, os valores de gratificação natalina sobre os quais não incidiu contribuição previdenciária não devem ser computados no cálculo do benefício especial; 9.2.2. os valores de gratificação natalina podem ser computados para a obtenção da média aritmética que será utilizada no cálculo dos proventos de aposentadoria calculados pela média aritmética, podendo ainda ser computado para esse fim o período anterior ao advento da Emenda Constitucional 20/1998, em que não tenha ocorrido incidência de contribuição previdenciária, desde que a soma dos 13 (treze) salários de contribuições anuais seja dividida por 13 (treze); 9.3. informar à Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral da República acerca desta deliberação, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.